Tribunal: STF
Processo: Rcl 39004
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por compreender que, na presente hipótese, não há subsunção do caso concreto à tese do Tema 246 da repercussão geral, ante a natureza jurídica da reclamante de sociedade de economia mista sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas exploradoras de atividades econômicas.



    Nas razões recursais, a agravante defende que a autoridade reclamada 



    “ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0000833-16.2012.5.03.0090, sob o argumento de que ‘impõe à Administração Pública a demonstração do regular cumprimento das obrigações legais’ (acórdão), o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e o TST violaram o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação).” 



    Sustenta, ademais, a violação da Súmula Vinculante nº 10, sob alegação de que a autoridade reclamada teria afastado “a aplicação do artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993 sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 97, CR/88)”.



    Conclui que,



    “[n]esse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifica-se que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante e do paradigma com efeitos erga omnes em apreço, uma vez que o juízo reclamado atribuiu à reclamante responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando”. 



    Requer, caso não exercido o juízo de retratação, a “apreciação do Colegiado competente para julgamento do recurso, considerando a violação à Súmula Vinculante nº 10, bem como a divergência entre o fixado na Tese nº 246 e o acórdão proferido pela 3ª Turma do TRT.”



    Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (e-doc. 65).



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento da Rcl nº 39.857, fiquei vencido na Primeira Turma quanto ao distinguishing no Tema 246 RG relativamente à Cemig Distribuição S.A., prevalecendo no colegiado o entendimento de que o firmado na ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17) alcança entidade da Administração Pública Indireta do setor elétrico.



    Atento ao princípio da colegialidade, ressalvo meu entendimento e reconsidero a decisão agravada, passando à análise do caso concreto de acordo com o entendimento majoritário da Primeira Turma.



    No caso, foi reconhecida a responsabilidade subsidiária da CEMIG Distribuição S.A decorrente de omissão culposa em relação à fiscalização de seus contratados (e-Doc 4, p.9-11).



    Verifico, assim, que o debate se circunscreve ao ônus da entidade da Administração Pública na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Com essas ponderações, reconsidero a decisão anterior, tornando-a sem efeito, confirmando, assim, a decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, publicada em 13/8/2020, a qual julgou procedente a presente reclamatória para “cassar o acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0010327- 92.2017.5.03.0068 e determinar que outro seja proferido, observando-se o conteúdo da Súmula Vinculante 10 e da tese fixada no Tema 246 da repercussão geral”.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente